Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto no regime de plantão judiciário, por MARIA OLIMPIA FERREIRA CORTES em face de ADEMIR MONTEIRO DE CARVALHO, ante decisão interlocutória proferida pela E. Relatora do agravo de instrumento n. 0754607-76.2025.8.07.0000, que não conheceu do recurso por entendê-lo protelatório, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (ID 79385670). Em petição avulsa (ID 79414735), a Agravante visa corrigir um suposto erro material ocorrido em petição anterior e pleitear a suspensão urgente do mandado de imissão na posse expedido nos autos originários. Para tanto, a Agravante esclarece que houve equívoco no protocolo anterior, pois foi juntado um arquivo incorreto que não correspondia à versão final revisada da defesa. Diante disso, requer o desentranhamento da petição equivocada e a juntada da peça correta de agravo de instrumento, anexada à presente manifestação, destacando que o erro foi involuntário e não causou prejuízo às partes nem ao andamento processual. Em seguida, a Agravante expõe a extrema urgência da situação, pois já foi expedido mandado de imissão na posse com determinação de retirada forçada dos ocupantes, arrombamento, apoio policial e despejo imediato, inclusive com bens ou pessoas no local, sem prazo para desocupação voluntária. Alega que tal circunstância configura risco concreto e gravíssimo de dano irreversível, tornando imprescindível a suspensão imediata da ordem até que o Tribunal aprecie o Agravo de Instrumento interposto, sob pena de esvaziamento da utilidade recursal diante da irreversibilidade do despejo. Alega, ainda, a execução do mandado viola direitos fundamentais e normas legais, apresentando quatro argumentos principais: a) existem terceiros de boa-fé ocupando parte do imóvel, locatários não citados nem intimados, o que afronta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF), além dos arts. 9o, 10 e 73 do CPC e dispositivos da Lei do Inquilinato; b) há contrato de locação vigente com cláusula prevendo prazo mínimo de 90 dias para desocupação, conforme art. 8o da Lei no 8.245/91, ignorado pela ordem judicial; c) a execução imediata causará dano irreversível, com remoção forçada de famílias, destruição de posse legítima e vulnerabilidade social, sendo impossível recompor a situação por perdas e danos, conforme reconhece a jurisprudência do STJ; e d) é imprescindível preservar a utilidade do recurso, pois o Agravo de Instrumento já distribuído aguarda análise do pedido de efeito suspensivo. Diante disso, a Agravante requer: o desentranhamento da petição anterior e a juntada da versão correta; a suspensão imediata do mandado de imissão na posse até decisão sobre o efeito suspensivo no agravo; a expedição de ofício urgente ao Oficial de Justiça para sustar qualquer diligência de despejo; e que futuras intimações sejam feitas ao advogado subscritor em regime de urgência. Conclui enfatizando a gravidade da situação, que envolve risco real de perda da moradia e violação de direitos constitucionais, reafirmando sua boa-fé e o direito de ser ouvida antes da perda da posse. A Agravante anexa nova peça de agravo de instrumento (ID 79414735), totalmente distinta da peça (ID 79343283) que ensejou a apreciação da Relatora (ID 79385670). Destaca-se que a Agravante instrumentalizou pedido no plantão judicial, ocasião em que foi determinada a redistribuição para a Relatoria do agravo de instrumento, por não se submeter ao regime do plantão (ID 79348372). É o relatório. Decido. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante das hipóteses acima, observa-se que os pedidos do Agravante não se submetem ao regime de plantão. Isso porque demanda revisão da decisão da Relatora do agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, o que constitui óbice para apreciação do feito em sede de plantão, uma vez que tal decisão está de acordo com a competência firmada no art. 932, inc. III, do CPC, que atribui ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Tal raciocínio se reforça pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Assim, foge do âmbito de apreciação do juízo plantonista o exame da admissibilidade recursal, na medida que o exame da tutela que pretende depende da apreciação do pedido de reforma da decisão prolatada pelo juízo natural. Obiter dictum, destaca-se que o recurso de agravo de instrumento não comporta a figura da emenda, como equivocadamente pretendeu a Agravante ao apresentar petição corretiva após a interposição do recurso. Nos termos do art. 1.016 do CPC, o agravo deve ser instruído e apresentado de forma completa no momento do protocolo, não havendo previsão legal para complementação ou substituição posterior, salvo hipóteses restritas de juntada de documentos novos (art. 435 do CPC), quando se tratar de fato superveniente ou prova cuja apresentação anterior era impossível. A tentativa de emenda, portanto, revela inadequação procedimental e reforça a necessidade de observância estrita às regras recursais, o que, também, afasta a esfera de apreciação do juízo plantonista. Cumpre advertir que incumbe à parte o dever de diligência no acompanhamento do processo, adotando a cautela necessária para formular pedidos corretos e adequados à via eleita, evitando a repetição de requerimentos equivocados ou desprovidos de fundamento. A utilização do plantão judicial deve observar sua natureza excepcional, não podendo ser instrumentalizada para rediscutir matérias já submetidas à apreciação regular, sob pena de violação à boa-fé processual e ao princípio da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC). Ressalta-se que a insistência em pedidos congêneres - ainda que sob a alegação da parte de erro material - configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, incisos IV e VI, do CPC, sujeitando a parte à multa prevista no §2o do mesmo artigo, equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Tal medida visa desestimular condutas incompatíveis com a lealdade processual e assegurar a efetividade da jurisdição, conforme também dispõe o art. 80, incisos V e VII, do CPC, que tipifica como litigância de má-fé a interposição de pedidos manifestamente infundados ou com intuito protelatório. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pela Relatoria natural. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial